Tribunal: TJMT
Processo: 1005318-74.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005318-74.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE SOUZA - CPF: 522.852.351-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que extinguiu Ação de Cobrança com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC,
sob fundamento
de prescrição reconhecida de ofício. O apelante sustenta que a prescrição não se consumou,
pois
a ação foi ajuizada em 07/02/2019 e se refere
a
dívida líquida com vencimento em 15/11/2018, estando, portanto, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil. Aduz, ainda, que o despacho de citação, proferido em 04/04/2019, interrompeu validamente a prescrição. Requer a anulação da sentença por ausência de intimação para manifestação sobre a prescrição suscitada pela curadoria especial, o que configura violação ao contraditório e ao devido processo
legal. Por fim, pleiteia o afastamento da condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que reconheceu de ofício a prescrição sem prévia oitiva das partes viola os princípios do contraditório e do devido processo legal; (
ii
) determinar se é cabível a anulação da sentença para regular prosseguimento da demanda na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de ofício da prescrição pelo juiz não dispensa a observância do contraditório, nos termos do parágrafo único do art. 487 do CPC, salvo as hipóteses do §1º do art. 332, o que não se verifica no caso.

Conforme entendimento firmado pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência no
REsp
nº 1604412/SC, é imprescindível que seja dada oportunidade às partes para manifestação antes da dec
retação de prescrição de ofício
.

A ausência de intimação da parte autora para manifestar-se sobre a alegação de prescrição configura cerceamento de defesa e afronta aos
arts
. 9º e 10 do CPC, invalidando a sentença proferida.

A anulação da sentença se impõe, sendo inviável o exame de eventuais causas impeditivas da prescrição nesta instância, ante a nulidade do pronunciamento judicial recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de ofício da prescrição somente é válido se precedido da intimação das partes para
manifestação, conforme exige o parágrafo único do art. 487 do CPC.

A sentença que reconhece prescrição de ofício sem prévia oitiva das partes é nula por violação ao contraditório e ao devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
de Cobrança
extinta com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso II, do CPC
ante o reconhecimento da prescrição
.

O apelante alega que
não houve prescrição da pretensão
uma vez que o
prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas é de
5
anos, conforme a
rt. 206, §5º, I do Código Civil.

Afirma que
a
última fatura vencida e não paga data de 15/11/2018, e a ação foi proposta em 07/02/2019
.

Argumenta
o despacho que ordenou a citação foi proferido em 04/04/2019, sendo suficiente para
interromper a prescrição
, nos termos dos artigos 202, I e 240, §1º do CPC.

Sustenta ainda que
a sentença deve ser anulada
, pois foi
proferida sem que a parte autora fosse intimada para apresentar réplica à contestação da curadoria especial, que alegou a prescrição
— o que caracteriza
decisão surpresa
, em afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal, conforme artigos 9º e 10 do CPC.

Alega que
a morosidade na citação não é imputável à autora
, mas sim ao
sistema judiciário
, e que a jurisprudência, inclusive do STJ (Súmula 106),
veda o reconhecimento da prescrição quando a demora decorre de falhas do Judiciário
.

P
or fim, requer o provimento do R
ecurso, com a consequente anulação da sentença e afastamento do reconhecimento da prescrição, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para regular tramitação da ação. Caso se entenda aplicável
a

teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC),
pede
o julgamento de procedência da demanda, condenando-se o réu ao pagamento do valor devido, com acréscimos de juros e correção monetária.
Pugna
, ainda, o afastamento da condenação em honorários advocatícios em favor da Curadoria Especial, por se tratar de atribuição institucional da Defensoria Pública, cujo custeio incumbe ao Estado, e não à parte autora.

Nas contr
arrazões, o apelado requer o não provimento do Recurso
(Id
294040458
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Banco propôs a demanda em 07/02/2019

com o objetivo de
cobrar valores inadimplidos referentes a faturas de cartão de crédito
, e em 28-03-2025 o j
uízo de origem reconheceu de ofício a prescrição e extinguiu a Ação com resolução do mérito.

Todavia, deixou de observar o parágrafo único do art. 487 do CPC, segundo o qual, ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Ainda, no Incidente de Assunção de Competência no
REsp
nº. 1604412/SC (
DJe
de 22/08/2018), o STJ consignou que o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à sua incidência.

Sendo assim, apesar de ser possível o reconhecimento de ofício pelo julgador, fora da hipótese do §1º do art. 332 (improcedência liminar do pedido), é imprescindível que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Pela análise dos atos processuais é possível verificar que não foi observado o princípio do contr
aditório, tendo em vista que o j
uízo, sem oportunizar o direito de se manifestar, extinguiu o feito pela prescrição. Portanto, a sentença contém vício insanável e por isso não produz os efeitos legais.

Por esta razão, é vedado a esta Corte apreciar as eventuais causas que obstariam o reconhecimento do instituto nestes autos.

Desse modo, o retorno dos autos é
medida
que se impõe, tendo em vista a necessidade de conceder à parte prévia oportunidade de manifestar-se.

A propósito:

“
APELAÇÃO CIVEL
– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO - INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO -
RECURSO PROVIDO
.

A extinção da lide por reconhecimento da prescrição deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único c/c art. 10, do CPC).

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição (
REsp
nº. 1604412/SC)
”.
(N.U 0032062-36.2013.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2022,
Publicado
no DJE 19/05/2022)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por contra sentença que, nos autos da Ação Monitória nº 1002314-58.2021.8.11.0041, declarou prescrita a pretensão de cobrança do crédito e extinguiu o feito com julgamento
de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação prévia para manifestação sobre a prescrição reconhecida de ofício. No mérito, argumenta que a demora na citação, decorrente de trâmites judiciais, não pode ser considerada inércia apta a configurar a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação prévia do credor antes do reconhecimento de ofício da prescrição configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do contraditório exige que nenhuma decisão judicial seja proferida contra uma das partes sem que esta tenha oportunidade de se manifestar previamente, conforme os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

O artigo 487, parágrafo único, do CPC estabelece expressamente que a prescrição e a decadência não podem ser reconhecidas de ofício sem prévia manifestação das partes, ressalvadas as hipóteses do artigo 332, § 1º.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que o credor deve ser previamente intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, a fim de garantir o contraditório e evitar decisões-surpresa (STJ,
REsp
nº 1.604.412/SC;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 1328506/GO;
AgInt
no
REsp
nº 1637171/MT).

A ausência de intimação prévia do credor configura nulidade da sentença, pois impede o exercício do
contraditório e da ampla defesa, sendo necessária a anulação do julgamento para que o credor tenha a oportunidade de se manifestar antes do reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição não pode ser reconhecida de ofício sem a prévia intimação das partes,
sob pena
de nulidade da sentença, conforme exige o artigo 487, parágrafo único, do CPC.

O princípio do contraditório impõe que o credor tenha oportunidade de demonstrar eventual fato impeditivo da prescrição antes d
o seu reconhecimento judicial”
.
(N.U 1002314-58.2021.8.11.0041
,
Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025)

Pelo exposto,
dou provimento

ao Recurso
para anular a sentença, por violação ao parágrafo único do art. 487 do CPC, para que na instância de origem se dê o fiel cumprimento aos
arts
.
9
e 10 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025